Tribunal: TJDFT
Processo: 0735143-71.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0735143-71.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAELVA CRUZ SILVA AGRAVADO: ANGELA CRUZ SILVA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MAELVA CRUZ SILVA em face de decisão prolatada pelo Juízo da Terceira Vara de Família, Órfãos e Sucessões de Taguatinga que, nos autos do Inventário no 0711877-05.2020.8.07.0007, deferiu a alienação do imóvel designado por apartamento 303, Lote 17, casa 03, Taguatinga/DF, matrícula 114844 do 3o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal, pelo valor de R$ 260.000,00 (duzentos e sessenta mil reais). A agravante sustenta que o imóvel foi avaliado em valor abaixo do real; que é credora da falecida e que a venda do imóvel representa possível fraude à execução, pois é o único bem passível de garantir a execução. Ressalta que, ao contrário do que foi afirmado pela inventariante, não há dívidas decorrentes do imóvel e que esta alegação para a venda do bem evidencial possível fraude e manipulação processual. Destaca, ainda, que o Ministério Público não se manifestou nos autos e que abriu mão de se habilitar nos autos do inventário para receber o crédito por medida de economia processual, ajuizando execução de título extrajudicial para satisfação da dívida. Em razão disso, defende que deve ocorrer a penhora do imóvel para a garantia de satisfação do crédito. Tece considerações. No mérito, busca o provimento do recurso com a reforma da decisão impugnada para que seja esclarecida a necessidade de venda do bem anteriormente ao recolhimento dos tributos; a penhora do imóvel para garantia da dívida ou, subsidiariamente, a determinação de que o valor obtido com a venda seja depositado em conta judicial a disposição do Juízo. Preparo recolhido nos IDs 40417603 e 40417604. Contrarrazões juntadas no ID 41269187 aduzindo, preliminarmente, a inadmissibilidade do agravo de instrumento em razão de a decisão não estar inserida no rol do artigo 1.015 do CPC, além de ilegitimidade e ausência de interesse, pois a agravante não é parte nos autos de inventário. No mérito, combate os fundamentos do recurso, afirmando que foram realizadas três avaliações do imóvel, inclusive por oficial de justiça; que a inicial da execução de título extrajudicial proposta pela agravada sequer foi recebida pelo Juízo e que é incabível o pedido de penhora do bem nestes autos. Intimada a se manifestar sobre as preliminares em contrarrazões, a agravante apresentou petição no ID 43005777 pugnando pelo conhecimento do recurso, além da condenação da agrava em multa por litigância da má fé. É o relatório. DECIDO. O presente recurso não merece ultrapassar a barreira do conhecimento. A agravante pretende a reforma da decisão agravada para que seja indeferida a venda do imóvel, determinando-se a penhora para satisfação de dívida que alega ser credora ou, ainda, o depósito judicial do produto da venda do bem. A decisão agravada, no que tange ao presente recurso, tem o seguinte teor, proferida no ID 137207623 dos autos principais: Oficie-se à Secretaria de Educação para depósito dos valores pertencentes à inventariada em conta judicial à disposição deste juízo. Diante da avaliação judicial do imóvel (ID 115047980) e da concordância da inventariante Ângela (ID 133190073) e do herdeiro Adriano (D 118252662), nos termos do art. 619 do CPC, defiro a alienação do imóvel apartamento 303, Lote 17, casa 03, Taguatinga/DF, matrícula 114844 do 3o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal, pelo valor de R$ 260.000,00 (duzentos e sessenta mil reais), para fins de pagamento de dívidas do referido bem e das despesas decorrentes do negócio. Expeça-se o alvará em nome da inventariante, que deverá prestar contas, no prazo de 30 dias da data da venda, juntando aos autos os documentos comprobatórios e depositando em juízo o saldo remanescente, sob pena de remoção e responsabilidade. Advirto que o presente alvará terá prazo de validade de 60 dias. Inicialmente, cabe ressaltar que a agravante não é parte na ação de Inventário e tampouco habilitou o crédito para recebimento, sendo incabível sua insurgência quanto à avaliação do bem ou mesmo a autorização de sua venda, pois não resta caracterizada sua legitimidade e, nem mesmo, o interesse recursal. Nesse sentido é o magistério de Marcus Vinícius Rios Gonçalves: [...] c) Interesse em recorrer: não se distingue esse requisito do interesse geral, que se exige como condição da ação. Só existirá se a interposição do recurso for necessária, e dela se puder extrair algum proveito para quem o interpõe. Só tem interesse de recorrer aquele que tiver sofrido uma sucumbência no processo." "Haverá, pois, interesse, quando respeitados os limites subjetivos e objetivos da lide, o provimento do recurso puder modificar, para melhor, a situação daquele que o interpôs." (In Novo Curso de Direito Processual Civil, Editora Saraiva, São Paulo, 2006, 2a edição, Volume 2, págs.48/49). Não é outro o entendimento desta Casa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. ILEGITIMIDADE ATIVA DE NÃO ASSOCIADO. DESAFETAÇÃO DO RESP 1.438.263/SP. APLICAÇÃO DO RESP. 1.391.198/RS. SOBRESTAMENTO. NÃO CABIMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. INCLUSÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS. APLICAÇÃO EQUIVOCADA DO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INTERESSE RECURSAL. AUSÊNCIA. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. REJEIÇÃO. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. CITAÇÃO NA AÇÃO DE CONHECIMENTO. APLICAÇÃO DO RESP 1.370.899/SP. INCLUSÃO DE EXPURGOS INFLACIONÁRIOS POSTERIORES. POSSIBILIDADE. CADERNETA DE POUPANÇA. CORREÇÃO PELO IRP. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS RECURSAIS. DESCABIMENTO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Carece a parte recorrente de interesse recursal quando almeja a reforma da decisão sobre questão em relação à qual não sucumbiu, bem como acerca de temas resolvidos, acobertados pela preclusão. (...). 9. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na extensão, parcialmente provido. (Acórdão n.1130959, 07107659020188070000, Relator: SIMONE LUCINDO 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 17/10/2018, Publicado no DJE: 23/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Além disso, cabe destacar que a execução de título extrajudicial fundada em nota promissória supostamente emitida pela falecida, autos no 0714669-58.2022.8.07.0007, sequer teve a inicial recebida, em razão de a agravante não ter cumprido a contento decisão judicial, que determinou a emenda da inicial para que declinasse o negócio jurídico subjacente à emissão do título, apresentando todos os documentos de onde proveio o débito, inclusive os comprovantes de ter vertido o numerário em favor da executada, bem como o recolhimento das custas iniciais, sendo incabível o pedido de penhora formulado nesta sede recursal. Portanto, o reconhecimento da inadmissibilidade recursal é medida que se impõe, conforme preconiza o artigo 932 do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...). Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível. (destaquei) No caso específico, entendo que não é aplicável o parágrafo único do artigo 932, uma vez que a falta de interesse não é matéria cabível de ser sanada, uma vez que para tanto seria necessária a apresentação de outro recurso o que violaria a preclusão consumativa. Sobre o tema leciona Nelson Nery Júnior: Existindo irregularidade no processo, capaz de ocasionar juízo negativo de admissibilidade do recuso, o recorrente tem o direito subjetivo de ser intimado pelo relator para sanar a irregularidade, se sanável for. Trata-se de providência salutar, em homenagem ao princípio da instrumentalidade das formas e à instrumentalidade do próprio processo. (in COMENTÁRIOS AO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1a Ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 1853) (destaquei) Por fim, analiso o pedido de litigância de má-fé formulado no bojo das contrarrazões pela parte agravada. O Código de Processo Civil, ao tratar da litigância de má-fé, assim dispõe: Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que: I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso; II - alterar a verdade dos fatos; III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal; IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo; V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo; VI - provocar incidente manifestamente infundado; VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório. Tem-se que para a condenação em litigância de má-fé deve haver comprovação suficiente para tanto e não meros indícios ou suposições. No caso dos autos, neste momento processual, não se vislumbra qualquer das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC, mostrando-se descabida a alegação de litigância de má-fé. Entretanto, comprovado que o ajuizamento de execução de título extrajudicial incabível ou fundado em título inexigível, nada impede que se reconheça a má fé processual apta a ensejar esta condenação. Outro não é o entendimento desta Corte: APELAÇÕES CÍVEIS. PROCESSUAL CIVIL, CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINARES. IMPUGNAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. AFASTAMENTO. NULIDADE PROCESSUAL. ASTREINTES. INTIMAÇÃO PESSOAL. NECESSIDADE. SÚMULA 410 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ACOLHIMENTO. MÉRITO. BLOQUEIO DE CONTA-SALÁRIO. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. OCORRÊNCIA. REQUISITOS PARA A RESPONSABILIDADE CIVIL. CARACTERIZAÇÃO. DANO MORAL VERIFICADO. QUANTUM RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA. [...] 7. Para a incidência das sanções por litigância de má-fé, é necessária a prova inconteste de que a parte praticou alguma das condutas descritas no artigo 80 do Código de Processo Civil, bem como elementos atinentes à existência de ato doloso e de prejuízo. Presente a percepção de que a hipótese reflete apenas o exercício dialético do direito de ação/defesa mediante o confronto de teses e argumentos, evidencia-se a não ocorrência dos referidos pressupostos, o que impõe a rejeição do pedido de condenação por litigância de má-fé. 8. Apelação do autor conhecida e não provida. Apelação do réu conhecida e parcialmente provida. (Acórdão n.1157221, 07208766720178070001, Relator: SIMONE LUCINDO 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/03/2019, Publicado no PJe: 15/03/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada. Ante o exposto, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente recurso, por ser manifestamente inadmissível. Intimem-se. Brasília, DF, 30 de janeiro de 2023 13:07:51. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador